Tribunal: STF
Processo: ARE 702999
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO E PROVENTOS. GRAU IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 53/1990. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - O aresto impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco lei local contestada em face de lei federal. Incabível, portanto, o recurso pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.